Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-77.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004137-77.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON CAZARINI - CPF: 044.044.679-15 (APELANTE), DAMARIS CAZARINI - CPF: 716.723.389-72 (APELANTE), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), BARBARA CRISTINA CAZARINI SENNA - CPF: 020.260.149-81 (APELANTE), SAINT CLAIR CAZARINI - CPF: 536.575.511-15 (APELANTE), JULIO CESAR CAZARINI - CPF: 694.160.951-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DAMARIS CAZARINI - CPF: 716.723.389-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NELSON CAZARINI (APELANTE), ROSA BENGOSI CAZARINI - CPF: 993.421.469-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CAZARINI - CPF: 305.184.589-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR CAZARINI - CPF: 694.160.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAINT CLAIR CAZARINI - CPF: 536.575.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CRISTINA CAZARINI SENNA - CPF: 020.260.149-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON CAZARINI - CPF: 044.044.679-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE QUE REPRESENTA O ESPÓLIO – AFASTADA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA CÔNJUGE DO DEVEDOR - CDC - INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO ­– VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR- PLANILHA DE CÁLCULO QUE ACOMPANHA A INICIAL – ADEQUAÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR - DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A interveniente/garante DAMARIS fora citada, e fora citada também como representante do espólio, conforme certidão positiva de id. 91312983.

Há legitimidade passiva, para a ação de execução, do cônjuge do devedor de cédula rural com garantia hipotecária.

O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

É válida a cláusula que prescreve o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento de alguma das parcelas, conforme previsto no artigo 11 do DecretoLei nº 167/67.

O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes.

A atualização do débito deve ser limitada aos encargos financeiros pleiteados e utilizados na planilha de cálculo que acompanha a inicial (ID 16613906), utilizando-se, desse modo, para o período de inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada da normalidade (2,00% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa de 2,00 % sobre o saldo devedor final.

De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE NELSON CAZARINI, contra a sentença (Id. 91310632), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação Monitória Nº Único 1004137-77.2018.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face dos ora apelantes, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com resolução do mérito, os Embargos do devedor de ID.18487006, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança da Comissão de Permanência, sendo a multa contratual e os juros moratórios aplicados na forma pactuada no contrato, ou seja, os juros moratórios devem ser aplicados em 2,5% (dois e meio por cento) ao mês, mais SELIC, desde o inadimplemento até a propositura da presente ação, e 1% (um por cento) ao mês, mais INPC a título de correção monetária , após o ingresso da presente ação, a capitalização mensal como foi pactuada é legal.

Condeno a só os Embargantes ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Deixo de condenar o embargado em honorários visto que sucumbiu em parcela irrisória do pedido.” .

Irresignada, a parte requerida em seu recurso de apelação (Id.91310637), requer (i)a anulação da r. sentença, por ausência de intimação do inventariante que representa o espólio (art. 75,VII, CPC), com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o prosseguimento regular do feito, com a intimação do inventariante para representar o espólio e exercer o seu direito de defesa; (ii) que sejam excluídos os herdeiros do polo passivo da demanda, visto não realizada a partilha, tampouco intimados para manifestar nos autos, e, assim, os herdeiros não se apresentam como parte legítima para figurar no polo passivo do feito monitório, decorrente de dívida do de cujus;( iii) Reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante Damaris Cazarini, e a consequente exclusão da lide, posto que o simples consentimento para constituição de garantia sobre bem do casal, não possui o condão de tornar a esposa parte na relação jurídica, tampouco admite o ajuizamento da ação monitória em face do cônjuge ; (iv) aplicação do CDC; (v) declaração de nulidade da cláusula “VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO”, constante na Cédula Rural (ID 91312968); (vi) determinar que a atualização do débito seja limitado aos encargos financeiros pleiteados e utilizados na planilha de cálculo que acompanha a inicial (ID.91312975), utilizando-se, desse modo, para o período de inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada da normalidade (2,00% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa de 2,00 % sobre o saldo devedor final, em consonância com o art. 5º, parágrafo único do DL 167/67, sob pena de ser considerada extra petita a r. sentença; (vii) preservação do cálculo acostado aos autos com a inicial (ID.91312975); (viii) bem como a exclusão do imóvel dado em garantia hipotecária, com área de 36,3 hectares, por tratar-se de pequena propriedade rural que se destine à subsistência do devedor e de sua família. Preparo devidamente recolhido, id. 91310638.

O apelado, Bando do Brasil S.A, autor da Ação Monitória, em suas contrarrazões (Id. 91310643), refuta os argumentos da parte apelante, requer seja o recurso interposto improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINARMENTE ­- ausência de intimação do inventariante que representa o espólio.

Pretende a Apelante/Embargante anular a sentença recorrida, por ausência de intimação do inventariante que representa o espólio (art. 75,VII, CPC), com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o prosseguimento regular do feito, com a intimação do inventariante para representar o espólio e exercer o seu direito de defesa;

No entanto, a interveiniente/garante DAMARIS fora citada, e fora citada também como representante do espólio, conforme certidão positiva de id. 91312983.

Portanto não procede tal alegação.

ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela embargante Damaris Cazarini, verifico que não merece prosperar, visto que há legitimidade passiva, para a ação de execução, do cônjuge do devedor de cédula rural com garantia hipotecária.

Só fato de ter a esposa anuído em relação a sua meação, no contrato celebrado pelo outro cônjuge, contendo garantia hipotecária, a legitima para compor o pólo passivo da execução, SOBRETUDO NESSE CASO QUE DEU BENS DE SUA MEAÇÃO EM GARANTIA, vejamos:

EXECUÇAO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Há legitimidade passiva, para a ação de execução, do cônjuge do devedor de cédula rural com garantia hipotecária. Precedentes. 2. Recaindo a execução sobre bem imóvel dado em garantia, nos termos do art. 655, §2º, do CPC, mostra-se imprescindível a participação da esposa na execução, uma vez que eventual penhora também atingirá sua meação, tendo em vista a concessão contratual realizada por esta. 3. Além do mais, a obrigatoriedade do litisconsórcio decorre da possibilidade de expropriação imobiliária, independentemente de o cônjuge figurar no contrato, seja como devedor, garantidor ou apenas aquiescendo em relação a sua meação. 4. Recurso especial conhecido e provido. (O Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial nº 468.333-MS, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 14/12/2009, em que são partes: o Banco do Brasil S/A (recorrente) e Leodarcy da Silva Angelieri (recorrido)

No caso dos autos, a esposa do devedor de cédula de crédito rural hipotecária anuiu em estender à sua meação a garantia dada na cártula, revelando-se como cogarantidora da dívida. Assim, pelo só fato de ter a esposa anuído em relação a sua meação, no contrato celebrado pelo outro cônjuge, contendo garantia hipotecária, a legitimaria para compor o polo passivo da execução.

Saliento ainda que em 07.03.2019 - a interveniente garante DAMARIS apresentou embargos a monitória. Em 03.04.2020 - a embargante fora intimada para informar o deslinde do procedimento extrajudicial de inventário e em 26.03.2021 - fora proferida a r. decisão, levando em considerando a informação prestada pela apelante/embargante anteriormente, concluiu que, apesar de alegar que não é inventariante, deixou de comprovar que o inventário ainda persiste, juntando apenas parte do inventario extrajudicial do ano de 2013, o que faz crer que o inventario extrajudicial de fato acabou, possuindo assim legitimidade para representar o espólio.

Conforme Legislação e Jurisprudência, nestes casos a ação deve ser ajuizada face ao espólio, como ocorrido in casu. Somente já existindo partilha de bens, face aos herdeiros até o limite das forças da herança.

Neste sentido:

'Art. 796, nCPC. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
[...] 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. [...]' (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AUTOR. PARTE RÉ QUE FALECEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. PRECEDENTE DO Superior Tribunal de Justiça E DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0006290-95.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz Eduardo Novacki - J. 02.10.2020)' (TJ-PR - APL: 00062909520198160017 PR 0006290-95.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 02/10/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

'APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA – ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DA EXECUTADA FALECIDA ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO QUE FICOU INCONTROVERSA – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS DA FALECIDA (CC/02, ART. 1.997; CPC/15, ART. 796), DEVENDO SER REPRESENTADO EM JUÍZO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO ATÉ QUE EVENTUAL INVENTARIANTE PRESTE COMPROMISSO (CPC/15, ART. 613)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0011819-14.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 16.11.2020)' (TJ-PR - APL: 00118191420198160044 PR 0011819-14.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 16/11/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2020)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DA IMPUGNANTE EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE HERDEIRA DO EXECUTADO FALECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM DECISÃO INEXISTENTE – EFEITO SUBSTITUTIVO – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 525 , § 1º , III , DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO CONSOANTE O ART. 85 , § 2º , DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legitimidade processual compete ao espólio ou à sucessão por meio dos herdeiros. Não tendo notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, a sucessão de herdeiros responde pela parte falecida, não havendo que se falar em ilegitimidade da impugnante, herdeira do executado falecido. [...]' (TJ-MT - AI: 10133081120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

In casu, a embargante, ora apelante juntou com a respectiva peça de embargos à monitória copia de inventário extrajudicial, datado de 2013. Na r. sentença, com dito alhures, ficou consignado que não foi comprovado o deslinde do referido procedimento.

Nos casos de ações ajuizadas contra devedor falecido onde não existe inventário, conforme acima informado (Jurisprudência), o espólio é representado por um Administrador provisório, não havendo que se falar em ilegitimidade da impugnante.

Destarte, vai afastada a preliminar.

Sanada a preliminar, passo ao mérito da demanda.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE NELSON CAZARINI, contra a sentença (Id. 91310632), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação Monitória Nº Único 1004137-77.2018.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face dos ora apelantes, declarando apenas a ilegalidade da cobrança da Comissão de Permanência, sendo a multa contratual e os juros moratórios aplicados na forma pactuada no contrato, ou seja, os juros moratórios aplicados em 2,5% (dois e meio por cento) ao mês, mais SELIC, desde o inadimplemento até a propositura da presente ação, e 1% (um por cento) ao mês, mais INPC a título de correção monetária, após o ingresso da presente ação, a capitalização mensal como foi pactuada. Condenou ainda os Embargantes ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Deixou de condenar o embargado em honorários visto que sucumbiu em parcela irrisória do pedido.

De fato, observa-se que a presente ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em desfavor da Apelante DAMARIS CAZARINI e também do ESPÓLIO DE NELSON CAZARINI, visando o recebimento do empréstimo contraído pelo Sr. Nelson Cazarini, deferido com recursos controlados do Crédito Rural, ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, consubstanciada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02558 - 6, no valor originário pactuado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para aquisição de um trator, uma grade aradora, uma plaina dianteira, um perfurador de solo, cujo pagamento restou pactuado em 07 (sete) parcelas anuais, a taxa prefixada de 2,00% ao ano.

Ademais, utilizaram o valor contratado, contudo, não cumpriram com as obrigações definidas no instrumento de Crédito no tocante ao pagamento do valor utilizado. Dessa forma, tornaram-se inadimplentes sendo exigida a integralidade da dívida.

A ação monitória constitui o procedimento especial de jurisdição contenciosa, de natureza cognitiva, que objetiva a formação de título executivo judicial a favor de quem tiver prova escrita na qual se reconheça obrigação de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e ainda adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer como se depreende do art. 700 e seus incisos I, II e III.

A ação monitória tem o escopo de estabelecer um procedimento célere, para a recuperação de créditos, bastando, tão somente, a existência de documento escrito emitido pelo devedor.

Pois bem.

Para alcançar seus objetivos recursais, a parte embargante/apelante pretende a aplicação no presente feito, o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme decido na r. sentença não é possível aplicar o CDC, visto que os valores do empréstimo foram utilizados para o fomento da atividade produtiva dos requeridos - ou seja, foram utilizados para adquirir um trator utilizado na atividade rural dos mesmos.

Em situações excepcionais com base na Jurisprudência tem se aplicado a teoria mitigada nos casos. Contudo, ainda que aplicada, entende a requerente que o simples fato de um contrato ser de adesão não implica em abusividade ou ilegalidade.

No mesmo sentido, entende que, mesmo que aplicado o CDC ao caso a inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa a embargante de fazer as provas que não dependem do Banco, como extratos, v.g.

Neste sentido:

'EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E ADITIVO - CDC - INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. PRODUÇÃO - PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL - DESNECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. - O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final; logo, é possível a inversão do ônus da prova - Verificando-se que a produção das provas testemunhal, documental e pericial é desnecessária para a solução da lide, sendo suficiente que o Juiz examine se alguma cláusula contratual que está sendo questionada está em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, deve ser mantido o indeferimento.' (TJ-MG - AI: 10000205388093001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

'[...] Ademais, segundo a teoria da carga dinâmica da prova, o ônus probatório deve ser atribuído à parte que, diante das peculiaridades do caso concreto, apresentar melhores condições de desempenhar o aludido encargo. 5. Nesse diapasão, não há dúvida de que, consideradas as peculiaridades da hipótese em tela, caberia ao autor fazer prova, ainda que minimamente, da realização do pedido de cancelamento junto ao setor administrativo da ré. [...]' (TJ-RJ - APL: 00343545220198190205, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 04/05/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

'APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário/financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula nº 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nºs 539 e 541 do C. STJ. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de cadastro. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.' (TJ-SP - AC: 10681215920208260100 SP 1068121- 59.2020.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 06/05/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

Logo, no presente caso, nem de longe trata-se de relação de consumo.

ALEGADA ABUSIVIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO

Quanto a ALEGADA ABUSIVIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO, o contrato cujo descumprimento deu azo ao ajuizamento da demanda possuía cláusula de julgamento antecipado, conforme verificado pelo id.91312968.

A clausula de vencimento antecipado, in casu, não é abusiva, visto estar presente no Dec. Lei 167/67 - art. 11: “Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.”

Neste sentido:

'EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE. - O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final - É válida a cláusula que prescreve o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento de alguma das parcelas, conforme previsto no artigo 11 do DecretoLei nº 167/67.'

(TJ-MG - AC: 10000204743751001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021)

ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR:

No tocante a ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR, na referida sentença o magistrado autorizou a substituição dos encargos da normalidade (2% ao ano) por juros de 2,5% ao mês mais SELIC no período de inadimplemento, contrariando a lei (DL 167/67, art. 5º, parágrafo único) e o próprio Apelado que lastreou a inicial utilizando cálculo contendo apenas a cobrança de juros remuneratórios pactuados (2% ao ano), mais juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor final (cálculo – Id. 91312975).

Segue transcrição do dispositivo da sentença:

“[...] Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com resolução do mérito, os Embargos do devedor de ID.18487006, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança da Comissão de Permanência, sendo a multa contratual e os juros moratórios aplicados na forma pactuada no contrato, ou seja, os juros moratórios devem ser aplicados em 2,5% (dois e meio por cento) ao mês, mais SELIC, desde o inadimplemento até a propositura da presente ação, e 1% (um por cento) ao mês, mais INPC a título de correção monetária , após o ingresso da presente ação, a capitalização mensal como foi pactuada é legal.”

A respeitável sentença, ora recorrida, do digníssimo magistrado a quo, não pode prevalecer, vez que não representa o melhor direito para o caso sub judice.

Vejamos:

O Apelado instruiu sua Petição Inicial com os documentos necessários para embasar a Ação Monitória, anexando a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02558- 6 (ID.91312968) e planilha de cálculo atualizado do débito (Id. 91312975).

Ocorre que, como já dito, o referido demonstrativo de cálculo que lastreia a presente ação, carreado pelo próprio Autor, ora Apelado, indica a pretensão de cobrança no período de inadimplência mediante utilização dos juros da normalidade (2% ao ano), acrescidos de mora de 1% ao ano, mais a multa de 2% sobre o saldo devedor, conforme consignado na planilha de cálculo (Id. 91312975).

Para não pairar dúvidas quanto aos encargos que deveriam ser considerados no período de inadimplência, o Apelado quando da apresentação da Impugnação afirmou que devem “ser mantidos integralmente os cálculos apresentados junto a inicial”.

É sabido que a sentença deve limitar-se aos encargos financeiros pleiteados e utilizados no referido cálculo de Id. 91312975, de modo que deverá ser utilizado para atualização do débito em tela, para o período de inadimplência, a taxa de juros remuneratórios da normalidade (2,00% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa de 2,00 % sobre o saldo devedor final.

Entendimento diverso, tal como descrito na sentença, que autorizou a atualização por juros de 2,5% ao mês mais SELIC, contraria não somente a lei (art. 5º, parágrafo único, DL 167/67) e a jurisprudência pátria, mas também o próprio pedido do Apelado, consubstanciado pela juntada de cálculo diverso da sentença.

A esse propósito, de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Diante do exposto, a fim de que a atualização do débito seja limitado aos encargos financeiros pleiteados e utilizados na planilha de cálculo que acompanha a inicial (ID. 91312975), utilizando-se, desse modo, para o período de inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada da normalidade (2,00% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa de 2,00 % sobre o saldo devedor final, modificando a r. sentença nesta parte.

DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA:

Requer a apelante a exclusão da garantia hipotecária do imóvel dado em garantia, eis que trata-se de pequena propriedade rural destinada a subsistência familiar.

A
Constituição Federal
, em seu art.
5º
,
XXVI
, dispõe que a pequena propriedade rural trabalhada pela família não será penhorada para quitação de débitos oriundos de sua atividade produtiva. Tal garantia constitucional do direito fundamental à propriedade deve ser interpretada sob a ótica da boa-fé.

Assim, os bens que a princípio são impenhoráveis, podem ser penhorados se a despesa é decorrente da própria conservação do bem (obrigação propter rem) ou quando o bem é dado em garantia da dívida, como no presente caso.

Isso porque, dando em garantia bem que sabe ser impenhorável, o devedor estaria usando de má-fé para com o credor a fim de não cumprir com a obrigação anteriormente assumida.

Nesse sentido é que tem sido a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre casos análogos, como se depreende do seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. DECORRÊNCIA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. 1. A relação condominial é, tipicamente, relação de comunhão de escopo. O pagamento da contribuição condominial (obrigação propter rem ) é essencial à conservação da propriedade, vale dizer, à garantia da subsistência individual e familiar a dignidade da pessoa humana. 2. Não há razão para, no caso, cogitar-se de impenhorabilidade. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 439003, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 02-03-2007 PP-00046 EMENT VOL-02266-04 PP-00835 RJP v. 3, n. 15, 2007, p. 119-121 LEXSTF v. 29, n. 340, 2007, p. 259-263 RDDP n. 51, 2007, p. 137-138 RNDJ v. 8, n. 89, 2007, p. 75-77 RSJADV ago., 2007, p. 41-42)

Assim, vê-se que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não é absoluta, mas relativa, cabendo limitação inclusive por legislação infraconstitucional, por ser norma constitucional de eficácia contida.

Ainda, quanto a impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia, recentemente entendeu o STJ que os requisitos para entender uma pequena propriedade rural como impenhorável são: A) Que o imóvel se qualifique como pequena propriedade e B) Seja trabalhado pela família. Decidiu também que é o devedor que deve comprovar os requisitos informados, comportando exceções.

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...] 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. 7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1913236 MT 2020/0218252-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Voltando ao cerne da questão, a própria Lei do Bem de Família, ao disciplinar as exceções à impenhorabilidade de certos bens, entre os quais se encontra a pequena propriedade rural (art. 4º, § 2º), estipula como não albergada pela impossibilidade de constrição as dívidas nas quais o próprio bem de família é dado como garantia de seu adimplemento, nos termos do art. 3º, V, in verbis:

'Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; '

Assim, a hipótese versada pela apelante encontra-se entre as exceções à impenhorabilidade do bem de família, razão pela qual não merece prosperar a pretensão de exclusão da garantia hipotecária do imóvel dado em garantia.
Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para que a atualização do débito seja limitado aos encargos financeiros pleiteados e utilizados na planilha de cálculo que acompanha a inicial (ID 16613906), utilizando-se, desse modo, para o período de inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada da normalidade (2,00% ao ano), juros de mora de 1% ao ano e multa de 2,00 % sobre o saldo devedor final, mantendo a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021